Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME COMETIDO ENQUANTO O ESTAVA RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato de o crime ter sido cometido enquanto o réu estava foragido do sistema prisional autoriza a valoração negativa quanto a sua conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.

2. A perda dos direitos na execução penal visa punir o condenado pela fuga, isoladamente considerada, ao passo que a valoração negativa da conduta social se dá pelo cometimento de novo crime enquanto foragido, não havendo bis in idem.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.